Tribunal: TJMT
Processo: 1046850-44.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046850-44.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Conflito de Competência ]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITANTE), 2 VARA ESP. DA FAZ. PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PORTO UNIQUE RONDONOPOLIS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA - CNPJ: 37.543.380/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO A DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, POR AUSÊNCIA JUSTIFICADA.

E M E N T A

direito processual civil. conflito negativo de competência. ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c revisão de valor venal e restituição de
iptu
. alegada prevenção em razão de mandado de segurança anterior. inexistência de identidade de pedido ou de causa de pedir. objetos distintos. mandado de segurança já sentenciado. súmula 235/
stj
. ausência de conexão, continência ou prevenção (
arts
. 55, 56 e 59 do
cpc
). competência do juízo suscitado. conflito procedente.

I – CASO EM EXAME

1. C
onflito negativo de competência suscitado pela 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis em face da 2a Vara da Fazenda Pública da mesma Comarca, nos autos de ação declaratória
de nulidade de ato administrativo c/c declaração parcial de inexistência de débito e revisão de valores.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se há prevenção do juízo que anteriormente processou mandado de segurança ajuizado pelo mesmo contribuinte, envolvendo controvérsia tributária relativa ao mesmo tributo, para fins de reunião processual por conexão ou continência.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A conexão exige identidade de pedido ou de causa de pedir (art. 55 do CPC), enquanto a continência pressupõe identidade de partes e de causa de pedir, sendo o pedido de uma ação mais amplo que o da outra (art. 56 do CPC).

4. A ação declaratória discute o enquadramento fiscal e a revisão do valor venal dos imóveis, ao passo que o mandado de segurança versou sobre a legalidade da alíquota aplicada ao IPTU, revelando objetos e fundamentos jurídicos distintos.

5.
A mera afinidade temática
-
identidade de contribuinte ou de tributo
-
não configura conexão.

6.
Ademais, o mandado de segurança já foi sentenciado, afastando a finalidade prática da reunião processual, nos termos da Súmula 235 do STJ.

IV – DISPOSITIVO E TESE

8. Conflito julgado procedente para declarar competente o Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis para processar e julgar a ação declaratória.

Tese:

“
A inexistência de identidade de pedido ou de causa de pedir entre mandado de segurança e ação declaratória ordinária, ainda que envolvam o mesmo contribuinte e o mesmo tributo, afasta a configuração de conexão, continência ou prevenção, especialmente quando o writ já se encontra sentenciado, nos termos dos
arts
. 55, 56 e 59 do CPC e da Súmula 235 do STJ.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 55, 56 e 59; Súmula 235/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.973.741/SP, Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 8
.
5
.
2023; TJMT, N.U 0006808-71.2007.8.11.0041, Des. Márcio Vidal, Turma de Câmaras Cíveis de Direito Público e Coletivo, j. 2
.
6
.
2016.

R E L A T Ó R I O

Conflito Negativo de Competência

suscitado

pelo Juízo da
1
a
Vara Especializada
da Fazenda Pública d
a Comarca de
Rondonópolis,
em face do Juízo d
a 2a Vara
Fazendária daquela
Comarca,
nos autos da
Ação
Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo
c
/
c
Declaração Parcial de Inexistência de Débito e Revisão de Valores n. 1046850-44.2025.8.11.0000

O
Juízo do
2a
Vara
(Id. 337831873 – fl. 88 a 91)
declinou da competência em favor do Juízo

da 1a Vara, por reconhecer a conexão da ação com o Mandado de Segurança n. 1023640-52.2025.8.11.0003, em tr
âm
ite perante
o referido Juízo. Este
(fl. 108)
,
por sua vez, não acolheu essa compreensão,
especialmente considerando que a ação constitucional já fora julgada,
suscitando o presente conflito.

A demanda originária tem por objeto a anulação do enquadramento de determinadas inscrições imobiliárias no setor fiscal n
.
156, com revisão dos valores venais utilizados como base de cálculo do IPTU dos exercícios de 2023, 2024 e 2025, bem como restituição/compensação de valores pagos.

O Juízo suscitado sustentou a existência de prevenção em razão de mandado de segurança anteriormente ajuizado pelo mesmo contribuinte
(fls. 68 a 107)
, envolvendo controvérsia tributária correlata
, envolvendo a revisão da alíquota aplicada, e não quanto ao valor venal ou setor fiscal.

Recebido o incidente, oportunizou-se a manifestação do Juízo suscitado, com fixação provisória
da competência em seu favor (Id. 338657363).

Certificado o decurso do prazo para apresentação de informações pelo juízo suscitado (Id. 346224384).

A Procuradoria-Geral de Justiça
deixou de intervir, por ausência de interesse público ou social (Id.
347362392).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia cinge-se à verificação de eventual prevenção do Juízo suscit
ante, arguida pelo Juízo suscitado,
em razão de mandado de segurança anteriormente distribuído
e já sentenciado.

Nos termos do art. 55 do CPC, reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. O art. 56 disciplina a continência, exigindo identidade de partes e causa de pedir, sendo o pedido de
um mais amplo
que o da outra. Já o art. 59 estabelece que o registro ou distribuição da petição inicial torna prevento o juízo.

A aplicação desses dispositivos exige identidade substancial entre as demandas, ou, ao menos, vínculo jurídico apto a justificar julgamento conjunto.

No caso concreto, tal situação não se verifica.

Primeiro, porque os objetos das ações são distintos. A ação declaratória discute especificamente o enquadramento fiscal de determinadas inscrições imobiliárias e a revisão de seus valores venais. O mandado de
segurança, por sua vez, versou sobre questão diversa, relacionada à legalidade de exigência tributária sob outro enfoque normativo.

Segundo — e aqui reside ponto decisivo — o mandado de segurança já foi sentenciado, afastando qualquer risco de decisões simultâneas contraditórias ou necessidade de reunião processual.

A propósito, o
mandado de segurança constitui ação autônoma de rito especial, destinada ao controle de legalidade de ato concreto praticado por autoridade pública, examinando-se exclusivamente a validade do ato impugnado à luz de prova pré-constituída.

Sua natureza jurídica
distingue-se da
ação ordinária declaratória,
a qual
admite ampla dilação probatória e possui estrutura cognitiva diversa.

Por essa razão, como regra geral, não há que se falar em conexão, prevenção ou continência entre mandado de segurança e ação ordinária, justamente porque:

possuem natureza processual diversa;

submetem-se a ritos distintos;

têm critérios próprios de definição de competência;

e não compartilham identidade estrutural de pedido ou causa de pedir.

A mera afinidade temática
-
envolvimento do mesmo contribuinte ou do mesmo tributo
-
não é suficiente para caracterizar conexão nos termos do art. 55 do CPC.

Tampouco se verifica hipótese de continência (art. 56 do CPC), pois não há identidade de
c
ausa de pedir e
de
pedido
s.

Na ação ordinária, a discussão é centrada no
enquadramento indevido das áreas externas no setor fiscal 156
, sob a a
legação de que os imóveis
têm
destinação comercial diversa
, não podendo receber o mesmo tratamento dos lotes residenciais
, tendo como pedidos: a r
evisão do
valor venal
;
a a
nulação do lançamento
e a r
estituição do que foi pago a mai
s.

Já o mandado de segurança trata de matéria distinta, consistindo em i
mpugnação da
alíquota aplicada ao IPTU
;
pretensão de
enquadramento do empreendimento na
Zona “C”
, com aplicação da alíquota de
0,89%
;
e p
edido de suspensão da exigibilidade do IPTU 2025 em alíquota superior e restituição do que foi pago a maior nos anos anteriores.

Não configurada conexão ou continência, inexiste fundamento para prevenção (art. 59 do CPC).

Ademais, tendo sido proferida sentença no mandado de segurança, resta definitivamente afastada qualquer finalidade prática do instituto da reunião processual, cujo escopo é evitar decisões conflitantes e promover economia processual.
Nesse sentido:

“
Verifica-se, na hipótese, a impossibilidade de reunião dos processos, porquanto o primeiro
mandamus
já foi decidido, inclusive, com trânsito e julgado. Incide na espécie o enunciado da Súmula 235/STJ
”
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.973.741/SP,
Min.
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j
.
em 8
.5.2023).

“
Se um dos processos já foi sentenciado, ainda que sem o trânsito em julgado, não cabe determinar sua distribuição
por dependência, conforme a Súmula 235 do STJ, haja vista que desaparece a finalidade de reuni-los para decisão simultânea
”
(N.U 0006808-71.2007.8.11.0041,
Des. Márcio Vidal, Turma de Câmaras Cíveis de Direito Público e Coletivo, j. em 2.6.2016).

Nessas circunstâncias, deve prevalecer a regra da distribuição regularmente realizada ao Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis.

Ante o exposto,
JULGO
P
ROCEDENTE o presente conflito negativo de competência, declarando
competente o Juízo da
2
a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis para processar e julgar a Ação Declaratória n
.
1028763-31.2025.8.11.0003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026